Tribunal: TJMT
Processo: 1037049-25.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037049-25.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - CPF: 029.233.931-39 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELADO), JESSICA LINA DA SILVA - CPF: 047.776.231-06 (APELANTE), CAMILA ANDRETTY - CPF: 831.021.161-91 (ADVOGADO), NAAMA SILVA NUNES - CPF: 001.134.751-10 (APELANTE), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), JOSE LUIS SCARPELLI JUNIOR - CPF: 215.652.308-84 (ADVOGADO), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1037049-25.2018.8.11.0041

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS IMPROCEDENTES – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO VIOLAÇÃO -
SALDO REMANESCENTE DE VEÍCULO – APURAÇÃO PELO VALOR DA VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM – CONSÓRCIO – REGRAMENTO PRÓPRIO – APLICAÇÃO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTAMENTO SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos contratos de Consórcio, a atualização do valor das parcelas está conexa à variação do preço do bem objeto do plano escolhido pelo consorciado, o que afasta a revisão acerca dos juros remuneratórios ou de sua capitalização.

É sabido que eventual saldo remanescente de veículo é apurado pelo valor da venda extrajudicial do bem e não com base na Tabela Fipe. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1037049-25.2018.8.11.0041

APELANTE: JESSICA LINA DA SILVA, NAAMA SILVA NUNES

APELADO: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por JESSICA LINA DA SILVA e outros de sentença que julgou improcedente os Embargos Monitórios opostos contra CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A., e, por consequência, converteu em título executivo judicial o valor do débito pleiteado de R$ 20.192,67 (vinte mil, cento e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos), sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC, a partir da atualização da dívida encartada nos autos, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou a parte requerida, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, I a IV, do CPC. Ônus suspenso face ao deferimento da justiça gratuita.

Por primeiro, diz que a notificação extrajudicial não é válida, porquanto não observou o regramento do artigo 2o, § 2o, do Decreto Lei no 911/69.

Reclamam do excesso de execução provocado pela abusividade contratual, especialmente a ausência de informação acerca da capitalização de juros; sistema de amortização (tabela
price
), o que viola, no seu entender, a boa fé contratual. Defende a abusividades dos juros cobrados no CET do contrato.

Pede seja considerado o valor de mercado do veículo na data da apreensão (22.11.2017), ao argumento de que o bem foi vendido em janeiro de 2018 por valor muito abaixo do valor de mercado, em prejuízo as devedoras.

Ao final, requer o provimento do apelo com a descaracterização da mora e a inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento, com pedido de condenação da apelante por litigância de má-fé (Id 118398038).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1037049-25.2018.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por JESSICA LINA DA SILVA e outros de sentença que julgou improcedente os Embargos Monitórios opostos contra CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A., e, por consequência, converteu em título executivo judicial o valor do débito pleiteado de R$ 20.192,67 (vinte mil, cento e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos), sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC, a partir da atualização da dívida encartada nos autos, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou a parte requerida, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, I a IV, do CPC. Ônus suspenso face ao deferimento da justiça gratuita.

Por primeiro, acerca da notificação extrajudicial, observa-se que a mesma foi enviada a devedora Jessica, na Rua Castro Alves, 746, Areão, Cuiabá-MT (Id 118399484, p.1 e 118399484, p. 2), endereço inclusive onde foi citada em 06.11.2020 (Id 118398013, p. 1/2). Além disso, trata-se de ação monitória e não de busca e apreensão, onde a
prévia notificação em mora do devedor constitui requisito de procedibilidade da ação de busca e apreensão.

Acerca dos juros remuneratórios e sua respectiva capitalização, juros moratórios, como bem salientou a r. sentença
“
os contratos de participação em
consórcio
para a aquisição de veículo, possuem cláusulas expressas no que se refere ao reajuste das prestações, por estarem vinculadas à variação do preço do bem; a aplicação dos valores; a forma de disponibilização do crédito; a cobrança da taxa de administração e seguro, dentre outras, assim como inexiste a exigência de juros remuneratórios e a capitalização destes como pontuado pelo embargante/requerida.

Não obstante a aplicabilidade dos ditames do
CDC
, cumpre registrar que, diferentemente do que ocorre nos contratos de financiamento em geral, que possuem cláusulas específicas, na espécie, existe apenas previsão do valor das contraprestações mensais, nas quais estão agregadas a taxa de administração e o fundo de reserva, inerentes aos contratos de
consórcio
. Logo, é impossível discutir juros, capitalização, estranhos ao contrato.

No caso da hipótese, vale ressaltar que, em se tratando de contrato de
consórcio
, a atualização das parcelas pactuadas ocorre pela variação do preço do veículo objeto do plano de
consórcio
. Assim, o reajuste das prestações está vinculado à variação do preço do bem, não havendo, pois, que se falar em incidência de juros remuneratórios ou de capitalização dos juros como ventilado pelo embargante/requerida, dessa forma rejeito as alegações.

Por outra banda, percebe-se que o contrato apresentado pelo embargante se trata apenas da alienação fiduciária dado em garantia ficando os encargos moratórios e outras avenças previsto no “contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão” conforme cláusula no 8, o que o requerida/embargante deixou de apresentar aos autos, dessa forma patente os argumentos da parte autora”.

Assim, diante do regramento próprio dos consórcios que se vincula à variação do preço do bem, não há falar-se em abusividade dos encargos contratuais e diante da ausência de liquidez do título e do direito do credor em receber a importância devida, correto o ajuizamento da ação monitória.
É o que se pode extrair do verbete da Súmula 384 do STJ:

“Súmula 384
Cabe ação monitória
para haver saldo remanescente oriundo de venda extrajudicial de bem alienado fiduciariamente em garantia”.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PECULIARIDADES.
INEXISTÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
. RECURSO DESPROVIDO.

Nos contratos de Consórcio, a atualização do valor das parcelas está conexa à variação do preço do bem objeto do plano escolhido pelo consorciado,
de sorte que o reajuste das prestações não perpassa pela incidência de juros remuneratórios ou de capitalização dos juros, de sorte que, mostra-se inviável a discussão pretendida pela apelante acerca dos juros remuneratórios, posto que estranhos aos contratos de consórcio
”. (Apelação no 0500149-19.2016.8.05.0080, Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO, Publicado em: 14/08/2020) (g.n)

Nessa linha de raciocínio, sem abusividade no período da normalidade, não há falar em descaracterização da mora.

Por fim, é sabido que
eventual saldo remanescente de veículo é apurado pelo valor da venda extrajudicial do bem e não com base na Tabela Fipe, como quer fazer crer as recorrentes.

A propósito, esse é o entendimento desta e. Quarta Câmara Cível, no julgamento do Apelo no 0000282-89, da lavra da e. Desembargadora Serly Marcondes Alves.

A litigância de má-fé somente deve ser reconhecida em casos extremos e mediante prova robusta da intenção protelatória, não se caracterizando pelo mero exercício regular do direito de recorrer. A apelação que deduz razões fáticas e jurídicas associadas à matéria decidida na sentença recorrida não ofende o princípio da dialeticidade.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022